Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-24.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001940-24.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: JOSE HAMILTON BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELLE SANTOS RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM CINCO MIL REAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição arguida por Jose Hamilton Batista Santos, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e acolhendo parcialmente o pedido reconvencional para determinar a restituição do veículo Fiat Palio, sob pena de pagamento do valor de mercado (Tabela FIPE), aplicação de multa de cinquenta por cento do valor financiado e pagamento de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é o decenal ou o quinquenal; e (ii) se houve a interrupção da prescrição pela citação válida antes do decurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

A pretensão de busca e apreensão fundamentada em contrato de financiamento particular prescreve em cinco anos, seguindo o prazo da pretensão de cobrança de dívida líquida, conforme o artigo duzentos e seis, parágrafo quinto, inciso primeiro, do Código Civil. O termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo é a data de vencimento da última parcela, ocorrida em vinte e quatro de junho de dois mil e dezessete, findando o prazo em vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e dois. A demanda foi ajuizada apenas em dezesseis de setembro de dois mil e vinte e quatro, quando o direito material já estava extinto, não havendo que se falar em interrupção de prazo já consumado ou retroatividade da citação tardia. A apreensão indevida do bem após a consumação da prescrição configura ato ilícito, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais no valor de cinco mil reais, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária prescreve no prazo de cinco anos. 2. O prazo prescricional conta-se a partir do vencimento da última parcela do contrato de financiamento."

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 85, 240 e 1.009; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.439.985/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025; TJ-BA - Apelação: 03102219720138050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 30/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001940-24.2024.8.05.0189, da Comarca de Paripiranga, em que figuram como apelante Itaú Seguros S/A e como apelado Jose Hamilton Batista Santos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e condenou a instituição financeira à devolução do veículo (ou equivalente em dinheiro), ao pagamento da multa de 50% prevista no Decreto-Lei 911/1969 e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%

sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA